Tribunal: TJES
Processo: 0011438-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011438-45.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON PEREIRA GUSTAVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), à pena de 3 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 417 dias-multa. Consta da denúncia que, em 19/07/2021, no bairro Cidade Pomar, em Serra/ES, policiais militares receberam informação de que o réu estaria comercializando drogas. No local, abordaram o acusado e apreenderam com ele 01 bucha de maconha e R$ 20,00. Próximo ao ponto da abordagem, em meio a entulhos, localizaram uma sacola contendo 08 buchas adicionais da mesma substância e R$ 225,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena (2/3) prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pequena quantidade de droga apreendida — aproximadamente 47 gramas de maconha — autoriza a aplicação da fração máxima (2/3) de redução prevista para o tráfico privilegiado, não havendo nos autos elementos que justifiquem a adoção de fração inferior.

O fato de o acusado responder a outra ação penal e ser conhecido dos policiais militares não constitui fundamento idôneo para afastar a fração máxima, pois tais circunstâncias não autorizam, por si sós, a aplicação da fração mínima ou intermediária, tampouco servem para negativar os requisitos objetivos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011438-45.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEMERSON PEREIRA GUSTAVO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
WEMERSON PEREIRA GUSTAVO,
contra a sentença (id 16593305), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
, na forma privilegiada (art. 33, § 4º), às penas detraídas de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em razões recursais (id 16593310), a Defensoria Pública Estadual requer a aplicação da fração de redução de 2/3 (dois terços), para a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, no dia 19 de julho de 2021, no bairro Cidade Pomar, na Serra-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando receberam informações que o réu estava comercializando drogas na Rua Jambo.

Chegando ao local, os policiais realizaram a abordagem e apreenderam com o denunciado, 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), e escondida em um entulho, localizaram uma sacola, contendo 08 (oito) buchas da mesma substância, e o valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).

Feitas estas considerações
, registro que a defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, a aplicação da fração de redução de 2/3 (dois terços), para o benefício do tráfico privilegiado.

No caso, tenho que a pequena quantidade de drogas apreendidas, totalizando aproximadamente 47 (quarenta e sete) gramas de maconha não é motivo para afastar a fração máxima de redução.

Do mesmo modo, entendo que o fato do acusado responder a outra ação penal, e ser conhecido dos policiais militares, não justifica a adoção da fração mínima de redução de 1/6 (um sexto), até porque, se tais circunstâncias não podem ser utilizadas para afastar o benefício do tráfico privilegiado, também não devem ser utilizadas na fixação da reprimenda.

Assim, aplicando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), tem-se que a pena definitiva deve ser fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa.

Por fim, na forma do art. 44, do CP, mantenho a substituição da pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda do acusado, na forma acima estabelecida, mantendo a sua substituição por 02 (duas) restritivas de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.